Tribunal: TCU
Processo: 030.057/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial da Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Exposição de figurinos de quadrilha da década de 80 até os dias atuais, na cidade de Campina Grande - PB.A Exposição irá retratar a evolução das Quadrilhas Juninas a partir das ultimas décadas do Século XX, com a História contada através de sua indumentária, das roupas e acessórios que constroem uma linha de evolução clara, capaz de revelar a própria leitura cultural e dinâmica do povo nordestino, em especial de Campina Grande ¿ PB, terra do Maior São João do Mundo! (no da TCE no sistema: 329/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4560/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, em desfavor do Instituto Origami e de seu dirigente, o Sr. Hebron Costa Cruz de Oliveira, em razão da omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 17-8091, denominado "Alavantú - Exposição de trajes juninos", cujo objetivo geral consistia em " realizar uma exposição de figurinos de quadrilha da década de 80 até os dias atuais, na cidade de Campina Grande - PB ". Considerando que os recursos captados foram depositados na conta específica de captação em 27/12/2018 (Banco do Brasil, Ag. 2811-8, c/c 38.117-9), mas, antes da transferência dos recursos para a conta específica de movimentação (Banco do Brasil, Ag. 2811-8, c/c 38.118-7, peça 1, p. 11, e peça 71, p. 2), foram objeto de bloqueio judicial (peça 73, p. 2), em 19/2/2019 (peças 10, 24 e 71 a 74, e peça 76, p. 157-158), no contexto da Operação Fantoche, da Polícia Federal, por determinação da 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos da Representação Criminal 0800764-39.2019.4.05.8300, conforme Relatório de TCE 329/2022 (peça 29, p. 3, item 8); Considerando que, em atendimento à diligência deste Tribunal (peça 81), a 4a Vara informou que a representação criminal versa sobre "suposta associação criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública e lavagem de ativos por meio da utilização de empresas de fachada ou fantasmas e organizações sem fins lucrativos, para justificar contratações diretas - sem os devidos processos licitatórios e/ou cotações de preço - a valores superfaturados e com suspeita de inexecução integral dos objetos contratados" (Ofício PE-04a Vara 247/2024, de 23/1/2024, peça 89); Considerando que, no mesmo expediente (Ofício PE-04a Vara 247/2024, de 23/1/2024), o referido juízo informou, que: a) em 19/2/2019, foram bloqueados valores nas contas do Instituto Origami (BB: R$ 1.502.508,07) e de Hebron Costa Cruz de Oliveira (BB: R$ 685.241,37); b) "os valores permanecem bloqueados até a presente data" (23/1/2024); c) as defesas judiciais de Hebron Costa Cruz de Oliveira e do Instituto Origami requereram o desbloqueio dos valores em favor do Fundo Nacional da Cultura; d) o pleito fora indeferido, em 15/12/2023, por ausência de legitimidade e de interesse processual (arts. 17 e 18 do CPC), devendo "a parte interessada, ou seja, a entidade pública que se entender prejudicada - formular o pedido". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu que não houve ato ilícito por parte dos responsáveis, bem como não há dano ao erário federal a ser perseguido impondo-se, por conseguinte, o arquivamento dos presentes autos devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial (peças 91-93); Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a proposição (peça 94); ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a" do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar o presente processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, devido à ausência de pressuposto para a instauração de tomada de contas especial; b) expedir a determinação constante do item 1.7.1 desta deliberação; e c) dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional da Cultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 030.057/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hebron Costa Cruz de Oliveira (XXX.153.054-XX); Instituto Origami (08.469.619/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hebron Costa Cruz de Oliveira (OAB-PE 16085) e Romero Neves Silveira Souza Filho (OAB-PE 26620), representando Romero Neves Silveira Souza Filho; Hebron Costa Cruz de Oliveira (OAB-PE 16085) e Romero Neves Silveira Souza Filho (OAB-PE 26620), representando Hebron Costa Cruz de Oliveira; Hebron Costa Cruz de Oliveira (OAB-PE 16085) e Romero Neves Silveira Souza Filho (OAB-PE 26620), representando Instituto Origami. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Fundo Nacional da Cultura que adote providências junto à 4a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco - TRF 5, com vistas ao desbloqueio, em seu favor, dos recursos captados para a execução do Pronac 17-8091, no montante de R$ 1.136.387,99, acrescido de eventuais rendimentos financeiros;